Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1. A princípio, não se há de falar em falta de interesse processual, ante o fato de a recorrida ter formulado pedido administrativo, em que pleiteia a implantação da GMOV e o pagamento retroativo dos últimos 5 anos (ID 16586692 – p.1), o que não impede a apreciação pelo Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que mora fora do Distrito Federal, faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, nos termos da Lei Distrital n. 318/1992.
3. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
3. Desse modo, verificando-se que o servidor integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em unidade da federação (Anápolis/GO) diversa do local do exercício do ofício, consideram-se devidos, ao recorrido, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação e a sua implantação em seu contracheque. Ademais, a interpretação teleológica do art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital n.318/1992 aponta que a referida gratificação seja concedida para servidores que residam, inclusive, em unidades da federação não componentes da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), em atenção ao princípio da legalidade e isonomia (Acórdão 1230584, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, Julgado em 18/02/2020, dje 27/02/2020).
5. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Logo, a atualização do débito devido pelo Distrito Federal deve perfazer-se nos exatos termos da r. sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.